Tribunal: TCU
Processo: 007.376/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi considerada improcedente denúncia a respeito de possíveis irregularidades em licitações por meio da utilização de empresas de fachada, com utilização de benefício para microempresa e burla à penalidade de impedimento de licitar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1953/2024-TCU-Plenário (Relação-Ata 38/2024); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, por ausência de legitimidade, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.2. esclarecer ao ora agravante que a suposta omissão alegada em sua peça titulada " embargos de declaração " foi devidamente analisada pela unidade técnica em sua instrução inicial, incorporada ao acórdão recorrido; e 9.3. comunicar esta deliberação ao embargante.